Tribunal: TJDFT
Processo: 0744367-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0744367-93.2023.8.07.0001 EMBARGANTE: ESCALADA NATURAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EMBARGADO: LUIZ EDUARDO COSTA LUCAS, SRM PROMOCAO DE VENDAS E COBRANCAS LTDA DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por ESCALADA NATURAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. em face do acórdão n. 1998756. Considerando que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação do pronunciamento recorrido, intimem-se os embargados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 12 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator